Tribunal: TJES
Processo: 0001160-95.2016.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001160-95.2016.8.08.0068
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
APELADO: CLEWDSON DE SOUZA LOPES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001160-95.2016.8.08.006

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A - FACULDADE MULTIVIX

APELADO: CLEWDSON DE SOUZA LOPES

JUIZ DE DIREITO: DRA. ROBERTA HOLANDA ALMEIDA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A – FACULDADE MULTIVIX
,

uma vez irresignada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de
CLEWDSON DE SOUZA LOPES
,

condenando a Apelante ao pagamento de indenização por dano de ordem moral e material em razão da inutilidade do curso de complementação pedagógica fornecido pela Instituição de ensino, enquanto não validado pelo Ministério da Educação, o que culminou com a eliminação do Apelado de concurso público para o cargo de professor da Secretaria Estadual de Educação.

Em suas razões sustenta a apelante (i) preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, ante a presença de interesse da União; (ii) dano causado por terceiro – ausência de nexo causal; (iii) responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo ilícito arguido; (iv) pendência de ato do MEC para reconhecimento do curso; (v) necessidade de alteração dos termos iniciais de juros na indenização pelos danos morais e materiais e (vi) incidência da taxa Selic.

Em contrarrazões refirma o Apelado os termos da decisão recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator
, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de
CONHECER
do apelo e a este
CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para readequar o capítulo acessório da sentença atinente aos juros de mora e à correção monetária. É como voto.

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A – FACULDADE MULTIVIX
,

uma vez irresignada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de
CLEWDSON DE SOUZA LOPES
,

condenando a Apelante ao pagamento de indenização por dano de ordem moral e material em razão da inutilidade do curso de complementação pedagógica fornecido pela Instituição de ensino, enquanto não validado pelo Ministério da Educação, o que culminou com a eliminação do Apelado de concurso público para o cargo de professor da Secretaria Estadual de Educação.

Em suas razões sustenta a apelante (i) preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, ante a presença de interesse da União; (ii) dano causado por terceiro – ausência de nexo causal; (iii) responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo ilícito arguido; (iv) pendência de ato do MEC para reconhecimento do curso; (v) necessidade de alteração dos termos iniciais de juros na indenização pelos danos morais e materiais e (vi) incidência da taxa Selic.

Pois bem.

De plano assevero que o apelo não merece guarida, ao menos em seu ponto nodal, tratando o feito de tema já apreciado em outras oportunidades por esta Corte, inclusive face à aqui Apelante.

Suscitada preliminar de incompetência absoluta, passo à sua análise.

- PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Segundo a Apelante seria o Juízo a quo absolutamente incompetente, a gerar a nulidade da sentença, o que se daria em razão de tratar-se de ação contra instituição superior de ensino, atividade, portanto, delegada pela União, a configurar o interesse desse ente público, a revelar a competência da Justiça Federal.

Sem razão a Recorrente.

O caso dos autos volta-se apenas à responsabilidade civil da Instituição de Ensino em razão dos danos alegados pelo autor, fruto da alegada não homologação do curso de complementação pedagógica oferecido pela Apelante, tema, portanto, afeto à Justiça Estadual, eis que de natureza privada, não guardando relação com as matérias próprias a atrair o interesse na União Federal para a lide.

Veja-se que não há nos autos pedido atinente à validação do curso de
‘Complementação Pedagógica’
realizado pelo Autor, tampouco pleito no sentido de sanar as irregularidades identificadas pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo – SEDU nos certificados apresentados pelo Requerente, após este ter sido aprovado em concurso público para o cargo de professor.

O pedido inicial, frise-se, restringe-se à pretensão indenizatória decorrente da falha na prestação dos serviços por parte da MULTIVIX, não havendo margem a se falar em competência da Justiça Federal para julgar o caso presente.

Tal entendimento resta, há muito, já sedimento em nosso Tribunal:

“(...)
I -

Não subsiste a alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o caso sub judice, uma vez que os pedidos insertos na inicial possuem natureza meramente reparatória (danos materiais e morais), decorrente de alegada falha na prestação dos serviços prestados pela instituição de ensino superior, repelindo-se, dessa forma, o interesse da União no feito. Precedente STJ
. (...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 068160007966, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

“(...)
1. - Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a demanda envolva somente pretensão indenizatória de danos morais e materiais, sem que haja o pleito de obtenção de registro de diploma, compete à Justiça Estadual o julgamento do feito, tendo em vista a ausência de interesse jurídico da União (AgInt no REsp 1756645/PR, Relª. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 09-04-2019, data da publicação/fonte: DJe 15-04-2019).
(...)
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170132399, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

“(...)
1. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, posto que esta eg. Segunda Câmara Cível, em caso idêntico ao ora analisado, já se manifestou no sentido de que não existe interesse jurídico da União no caso posto, na medida em que todos os pedidos são dirigidos em face da MULTIVIX, em decorrência de suposta falha na prestação de serviços, o que atesta a competência desta Justiça Estadual. Precedentes
. (...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 068160011570, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021).

Assim,
REJEITO
a presente preliminar de incompetência absoluta.

-
MÉRITO -

Adentrando o mérito, em breve escorço fático, destaco que o Autor prestou concurso público junto a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo – SEDU, para o cargo de professor B de ensino fundamental e médio, na disciplina de matemática, conforme o edital nº 23/2015.

Afirma o Autor que concorreu mediante a habilitação concedida pela Faculdade Capixaba de Nova Venécia-ES (MULTIVIX), ora apelante, em curso de complementação pedagógica na disciplina de matemática, e malgrado tenha sido o requerente devidamente aprovado no aludido processo seletivo, tal como habilitado para o exercício do cargo concorrido, foi-lhe enviada posterior justificativa pela comissão do certame público, informando a constatação de que
os certificados emitidos pela Instituição de Ensino Superior, ora demandada, não atendiam ao disposto na Resolução 002/1997
e 02/2015
,
resultando na não comprovação de habilitação do candidato/requerente exigida como pré-requisito no Edital nº
23
/2015.

Outrossim, ressaltou-se, inclusive, que não havia autorização da referida Instituição de Ensino junto ao MEC para a oferta dos cursos em questão,
o que obstou a investidura do
A
utor no cargo concorrido.

Neste particular, sobreleva a Súmula nº 595, do Superior Tribunal de Justiça, que
“As instituições de ensino superior
respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação
, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.”
(Grifei).

É preciso deixar assente, eis que recorrente o argumento da Multivix em casos idênticos ao dos autos, que o vício que macula o serviço prestado e dá origem ao direito indenizatório, em nada se relaciona ao comportamento adotado pela Administração Pública, porquanto decorrente da indevida oferta do curso, enquanto contrário às disposições legais pertinentes.

A Resolução CNE/CEB nº 02/1997, vigente à época dos fatos, previa o seguinte:

Art. 7º - O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por
universidades e por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas
, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

Ademais, a Resolução CNE/CEB n. 02/2015, que revogou o ato normativo supracitado, reproduziu as mesmas diretrizes, a saber:

Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida.

(...)

§ 5º A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá ser realizada por instituições de educação superior, preferencialmente universidades,
que ofertem curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministér
io da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos.

Logo, é possível notar que tais diplomas estabeleceram um requisito legal cuja observância é estritamente necessária para que sejam ofertados os cursos de formação pedagógica equivalentes à licenciatura, qual seja, que a faculdade ou universidade também ofereça o curso de licenciatura plena na disciplina.

No caso dos autos decorre incontroverso que a Apelante não oferecia o curso de matemática, portanto, não poderia ministrar cursos de complementação pedagógica em tal área, daí decorrendo a não validação do MEC e a consequente desclassificação do Autor do certame público.

Extrai-se, portanto, sem maiores dificuldades, os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: o fato, a ilicitude o nexo de imputação e o dano.

Induvidoso, que há,
in casu
, a presença de todos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e do consequente dever de indenizar, pois, atrelado à ilicitude do ato em comento, há inequívoco nexo causal entre a sua prática e os danos causados na espécie, em relação aos quais, por corolário, a Instituição de Ensino contratada, responde objetivamente.

Com efeito, patente se mostra a relação de consumo e o defeito na prestação do serviço fornecido pela Apelante, razão pela qual, deverá responder pela lesão ao direito do consumidor, na forma do artigo 20, inciso II e §2º, da Lei nº 8.078/90 (Diploma Consumerista),
in verbis:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

Por fim, importa consignar que a apelante não se desincumbiu de comprovar que prestou informações precisas ao autor sobre o não reconhecimento do curso que ofertou, a não restar dúvidas sobre a falha na prestação de seu serviço, corolário lógico de seu dever reparatório.

Como dito desde o início, o tema mostra-se já rotineiro nesta Corte, inclusive a envolver a aqui Apelante, não havendo dissonância quanto ao dever indenizatório da Instituição de Ensino em casos que tais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DEDUZIDA CONTRA ESTABELECIMENTO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. QUESTÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO A REGISTRO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO RECONHECIDA. SÚMULA 595 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a demanda envolva somente pretensão indenizatória de danos morais e materiais, sem que haja o pleito de obtenção de registro de diploma, compete à Justiça Estadual o julgamento do feito, tendo em vista a ausência de interesse jurídico da União (AgInt no REsp 1756645/PR, Relª. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 09-04-2019, data da publicação/fonte: DJe 15-04-2019) 2. - A legitimidade constitui a pertinência subjetiva da ação e deriva da relação jurídica de direito material subjacente. No caso, a demanda decorre de vínculo jurídico de direito material, relativo a contrato de prestação de serviços, estabelecido entre o autor e a apelante, de modo que improcede a alegação desta de que não é parte passiva legítima para a causa. 3. - Há nos autos documento oriundo da Comissão de Análise Documental da Secretaria de Estado da Educação no qual está expresso que No que se refere ao Certificado do Curso PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES Habilitação 'FILOSOFIA', realizado no período de 12-09-2013 a 17-05-2014, com uma carga horária de 800h, oriundo do Centro de Ensino Superior FABRA, informamos que NÃO atende ao que dispõe o art. 7º, §1º da Resolução CNE/CP n. 2/97... a referida IES só possuía o Ato de Autorização do curso de Licenciatura em Filosofia e o Programa Especial de Formação Pedagógica para Docentes para as Disciplinas do Currículo do Ensino Fundamental, Médio e da Educação Profissional em Nível Médio, ofertado atualmente pela FABRA, foi autorizado em data posterior a realização do curso, através da Portaria SERES n. 563, de 27-09-2016, publicada no DOU de 28-09-2016. Destarte, improcede a alegação da apelante de que adotou conduta prova, não tendo praticado ato ilícito. 4. - Nos termos da súmula 595 do colendo Superior Tribunal de Justiça As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. No caso, a apelante não se desincumbiu de comprovar que prestou informações precisas ao autor sobre o não reconhecimento do curso que ofertou.
5. - Os danos morais estão configurados em razão dos inúmeros percalços experimentados pelo apelado em razão do não reconhecimento do curso que frequentou e dos entraves decorrentes disso. 6. - Já foi assentado por este egrégio Tribunal de Justiça: ¿ 3 - É patente que a frustração experimentada pela Autora por ter frequentado um curso na expectativa do recebimento de um diploma válido e eficaz, despendendo tempo e dinheiro, sem alcançar o objetivo almejado, dá ensejo à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
(...).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170132399, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DOCUMENTAÇÃO REJEITADA PELA SEDU.
CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NÃO RECONHECIDO PELO MEC. CANDIDATO ELIMINADO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
LUCROS CESSANTES AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I Não subsiste a alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o caso sub judice, uma vez que os pedidos insertos na inicial possuem natureza meramente reparatória (danos materiais e morais), decorrente de alegada falha na prestação dos serviços prestados pela instituição de ensino superior, repelindo-se, dessa forma, o interesse da União no feito. Precedente STJ. II Malgrado tenha sido o requerente devidamente aprovado no aludido processo seletivo, conforme o Decreto 748-S (fls. 134/160), foi-lhe enviada posterior justificativa pela comissão do certame público, informando a constatação de que os certificados emitidos pela Instituição de Ensino Superior, ora demandada, não atendiam ao disposto na Resolução 002/1997, resultando na não comprovação de habilitação do candidato/requerente exigida como pré-requisito no Edital nº 01/2015.
III Sobreleva a Súmula nº 595, do Ínclito Superior Tribunal de Justiça, que As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. IV Frente ao explicitado cenário, é incontroverso o defeito na prestação do serviço fornecido pela instituição de ensino, razão pela qual deve responder pela lesão ao direito do consumidor, na forma do art. 20, inciso II e §2º, da Lei nº 8.078/90.
V Indevida a condenação ao pagamento de lucros cessantes em razão da ausência de previsibilidade objetiva de lucro frustrada pela obrigação inadimplida. Precedentes. VI Recurso Conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 068160007966, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA RECURSO DE APELAÇÃO INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECADÊNCIA
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTA DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) - RESPONSABILIDADE CIVIL RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL
PRESCRIÇÃO - ART. 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIROR (CDC) - QUANTUM JUROS DE MORA ART. 406, DO CÓDIGO CIVIL - TAXA SELIC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que a causa de pedir se refere a falha na prestação de serviço por parte de instituição privada de ensino superior, reconhece-se a ausência de interesse jurídico da União. 2. Tratando-se de dano decorrente de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Segundo a Súmula nº 595, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), e sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.
4. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. 5. A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406, do Código Civil de 2002, é a SELIC.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 068160011539, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

Nesta senda, indene de dúvida que a sentença recorrida assegurou a parte autora a respectiva reparação de natureza
material
pelos custos que teve com o curso, tal como aquela de natureza
moral
, não sendo devolvido o tema do
quantum
indenizatório, mas, sim, os termos da incidência da atualização dos valores condenatórios, ponto no qual a sentença merece reforma.

De plano, resta cediço que a
taxa de juros de mora a que se refere o art. 406, do Código Civil de 2002, é a SELIC,
portanto,
indevido
o percentual de 1% ao mês disposto na sentença.

E mais.

Em se tratando de responsabilidade contratual, como no caso em apreço,

quanto aos danos
morais
,
os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do Art. 405 do Código Civil,
e assim, correndo os juros
pela taxa SELIC,
resta
vedada a sua cumulação com a correção monetária.

Já
quanto aos
danos materiais
,
a correção monetária incide desde
o efetivo prejuízo, no caso, do pagamento de cada prestação -
Súmula 43 do STJ –
já os juros fluem da citação,
segundo a taxa Selic,
momento em que cessa a incidência da co
rreção monetária,
sob pena de
bis in idem
.

Pelo exposto, conheço do apelo e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas a adequar, nas condições acima delineadas, os termos d
a
atualização do montante condenatório.

Não alterada a sucumbência vertida na sentença e consideradas s peculiaridades do caso, sua complexidade e o trabalho desenvolvido nesse grau de jurisdição
,
majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do Autor em 3% (três por cento).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA.
COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEVER INDENIZATÓRIO.
TAXA SELIC. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Não subsiste a alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual, uma vez que os pedidos insertos na inicial possuem natureza meramente reparatória (danos materiais e morais), decorrente de alegada falha na prestação dos serviços prestados pela instituição de ensino superior, repelindo-se, dessa forma, o interesse da União no feito. Precedente STJ.

II – Malgrado tenha sido o requerente devidamente aprovado em processo seletivo, viu-se desclassificado em razão do certificado do curso de complementação pedagógica oferecidos pela MULTIVIX, não atendiam ao disposto na Resolução 002/1997 e 002/2015, resultando na não comprovação de habilitação do candidato.

III – A Súmula nº 595, do Superior Tribunal de Justiça, deixa assente que “As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.”

IV – Frente ao explicitado cenário, é incontroverso o defeito na prestação do serviço fornecido pela instituição de ensino, razão pela qual deve responder pela lesão ao direito do consumidor, na forma do art. 20, inciso II e §2º, da Lei nº 8.078/90.

V – Juros de mora pela taxa Selic. Tratando-se de responsabilidade contratual, nos danos morais os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do Art. 405 do Código Civil, e assim, correndo os juros pela taxa SELIC, resta vedada a sua cumulação com a correção monetária. Quanto aos danos materiais, a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo, no caso, do pagamento de cada prestação - Súmula 43 do STJ – já os juros fluem da citação, segundo a taxa Selic, momento em que cessa a incidência da correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.